Tribunal: TJES
Processo: 0026383-81.2018.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026383-81.2018.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE COSME NASCIMENTO
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por

ROSIANE COSME NASCIMENTO
, em face do acórdão de fls. 182/1884 que extinguiu o processo sem resolução do mérito em razão da incompetência do juízo.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Pois bem, inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Embora a parte embargante alegue a existência de omissão quanto à contradição da condição ensejadora da extinção do processo sem resolução do mérito ante a incompetência do juízo, tal argumento não deve prosperar. Isso porque a alegação busca rediscutir o mérito da questão submetida a juízo, o que contraria a finalidade dos embargos de declaração. Já com relação a obscuridade, o dispositivo é claro ao extinguir o processo sem resolução do mérito, importando na submissão de todo feito ao julgamento.

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Portanto,
o que se pretende é a reforma do acórdão, ou seja, o que se almeja, ante o inconformismo com o
decisum
, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal que, à unanimidade, julgou pela incompetência do juízo.

Logo, no presente caso, verifico que nitidamente o que pretende a embargante é modificar a decisão proferida por força dos Embargos de Declaração, por não concordar com a mesma, haja vista a ausência de imprecisão no Acórdão exarado.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

Carolina Crippa Soares

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Juiz de Direito

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)